Tribunal: STF
Processo: ARE 1566035
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: direito administrativo. agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. concurso público. sistema de cotas. heteroidentificação. reexame de fatos e provas. impugnação de cláusulas editalícias. impossibilidade. recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual versava sobre a legalidade de ato administrativo de heteroidentificação em certame para provimento de cargos públicos.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a irresignação da parte recorrente, que versa sobre a legalidade de ato administrativo de heteroidentificação em concurso público, demanda reexame de fatos, provas e normas editalícias, o que inviabilizaria o processamento do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razões de decidir



    3. Não houve intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, em nome da celeridade processual (CF/1988, art. 5º, LXXVIII) e ante a inexistência de prejuízo, uma vez que não há efeitos modificativos, não se verificando a chamada “decisão surpresa” (CPC, art. 10).



    4. A parte recorrente não apresentou novos argumentos aptos a infirmar a decisão agravada.



    5. A controvérsia sobre a legalidade de ato administrativo de heteroidentificação em certame para cargos públicos demandaria o reexame de circunstâncias fático-probatórias e a análise de normas editalícias, o que impede o processamento do recurso extraordinário, conforme as Súmulas 279 e 454 do STF.



    IV. Dispositivo



    6. Recurso desprovido.